Tribunal: TJDFT
Processo: 0755143-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que deu provimento ao recurso do DF e julgou improcedente o pedido inicial. A embargante sustenta haver contradição no julgado que não considerou a solução jurídica de casos supostamente idênticos ao seu, o que justificaria a concessão dos efeitos infringentes e a modificação da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contrariedade no acórdão que deu provimento ao recurso do DF e julgou improcedente o pedido da autora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para afastar o pagamento da GAA à servidora, que não cumpre os requisitos para a percepção da gratificação.
5. A contrariedade que se busca afastar nos embargos é a interna, aquela presente entre os fundamentos da decisão, e não entre o julgado e a prova dos autos ou a prova de outros processos.
6. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o outro entendimento. Contudo, não foi identificada contradição a justificar a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.